Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENTES. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Há interesse de agir quando a ação é necessária, adequada e útil na busca do bem da vida pretendido, condição que deve ser aferida à luz dos fundamentos de fato e de direito alegados na inicial (CPC/2015 17).
2. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação é aferida em abstrato, limitando-se ao exame do que está descrito na inicial.
3. Não ocorre litispendência se as ações não são idênticas (CPC/2015 337 § 2o).
4. Não há razão para inaplicabilidade dos efeitos da revelia quando inexistentes elementos suficientes para afastar a plausibilidade do direito do autor.
5. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo da ré.